Tribunal: TJES
Processo: 0002787-58.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002787-58.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO JOSE FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL
.
APELAÇÃO CRIMINAL
.
PORTE DE ARMA DE FOGO, ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003. LEGALIDADE DA PROVA PRODUZIDA NA PRISÃO EM FLAGRANTE
.
BUSCA VEICULAR REALIZADA POR POLICIAIS MILITARES, ART. 240 DO CPP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO ACUSADO, ART. 5º DA CF. PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS COM IDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE SOBRE A ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA, ART. 98 DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. APELO DESPROVIDO.

1. Não há nulidade da prova produzida durante a prisão em flagrante já que não se observou ilegalidade da busca veicular, realizada pela Polícia Militar, em situação de flagrante delito, nos moldes do art. 240, do CPP. Precedentes do STF.

2. Na hipótese, verificou-se nos autos a existência de prova de que (1) a diligência foi precedida de informações transmitidas pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, (2) o recorrente aparentou nervosismo ao avistar a chegada dos policiais, indo se esconder no banheiro, e (3) foi encontrado o carregador de munição escondido no banheiro pelo recorrente.

3. A negativação da culpabilidade decorreu do transporte intermunicipal da arma de fogo e de munições, situação que, evidentemente, extrapola a normalidade prevista pelo tipo penal.

4. A personalidade foi negativada considerando que o recorrente cometeu o crime enquanto cumpria pena, em regime aberto, por outra condenação.

5. Não se verifica “
bis in idem
” entre os fundamentos da negativação dos maus antecedentes e da agravante da reincidência já que foi consignado que o recorrente ostentava, ao tempo da prolação da sentença, cinco condenações com trânsito em julgado, configurando, dessa forma, a multirreincidência.

6. Em virtude da pluralidade de condenações foi considerada a agravante da reincidência com preponderância sobre a atenuante da confissão, entendimento que prestigia o precedente vinculante consubstanciado no Tema Repetitivo de nº 585, que em sua parte final estipula que,
"nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

7. A pena de multa está prevista no preceito secundário do tipo penal e, na hipótese, guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, não havendo possibilidade de seu afastamento ou redução.

8. A concessão do benefício da gratuidade da justiça demanda um estudo mais aprofundado das condições econômicas do apelante, sendo tal matéria atribuição do juízo da execução penal.

9. Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FABIO JOSE FERREIRA
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente nas iras do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais no ID 8747349, alegando (1) a nulidade da prova obtida na prisão em flagrante, a qual teria sido decorrente de busca veicular ilegal, desprovida de autorização judicial. Subsidiariamente, pugna (2) pela redução da pena-base para o mínimo legal, (3) pelo reconhecimento de circunstância atenuante da confissão espontânea, (4) pelo decote do aumento decorrente do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência considerando o “bis in idem” com a circunstância judicial dos maus antecedentes, (5) pela isenção da pena de multa e, (6) pelo benefício da gratuidade da justiça.

A Acusação apresentou contrarrazões no ID 9342493 pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça que lançou parecer no ID 9487343.

É o relatório. Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação criminal interposta por
FABIO JOSE FERREIRA
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o recorrente nas iras do artigo 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais no ID 8747349, alegando (1) a nulidade da prova obtida na prisão em flagrante, a qual teria sido decorrente de busca veicular ilegal, desprovida de autorização judicial. Subsidiariamente, pugna (2) pela redução da pena-base para o mínimo legal, (3) pelo reconhecimento de circunstância atenuante da confissão espontânea, (4) pelo decote do aumento decorrente do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência considerando o “bis in idem” com a circunstância judicial dos maus antecedentes, (5) pela isenção da pena de multa e, (6) pelo benefício da gratuidade da justiça.

O recorrente foi preso em flagrante por policiais militares na posse de um revólver da marca Taurus, modelo Special, calibre .38, de cor preta, com numeração LK70131, com sinais de adulteração, carregado com 06 (seis) munições calibre .38, intactas, e um carregador “
Jet Loader
”.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“[...] Em 09 de agosto de 2023, por volta das 16h, no pátio do Posto 04, na BR 259 - Santa Helena, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES,
o denunciado FÁBIO JOSÉ FERREIRA, livre e consciente, mantinha sob sua guarda, munições, acessórios e arma de fogo com número de identificação alterado
.

Extrai-se dos autos que, na ocasião, o acusado, acompanhado de Natalino José Ferreira e Yuri Antunes da Luz, seguia de Baixo Guandu/ES para Vitória/ES a bordo do automóvel, Mercedes Benz C200, preto, placas KXP1806 e pararam no Posto 04, às margens da BR 259, no bairro Santa Helena.

Os policiais militares, que foram previamente informados sobre a existência da arma de fogo no veículo, chegaram no local, momento em que o denunciado, percebendo a aproximação dos policiais, entrou apressadamente no banheiro.

Ao sair, o acusado foi abordado pelos militares, tendo afirmado que conduzia o automóvel, que é de propriedade de Yuri. O denunciado confirmou aos policiais que no interior do veículo havia uma arma de fogo.
Ao revistarem o carro, os militares encontraram, no console traseiro do banco do motorista, um revólver da marca Taurus, modelo Special, calibre .38, de cor preta, com numeração LK70131, com sinais de adulteração, carregado com 06 (seis) munições calibre .38, intactas.

Em seguida,
o CB Colen, ao revistar o banheiro onde o acusado estava antes da abordarem, encontrou um carregador modelo Jet Loader, compatível com a sobredita arma, carregado com outras seis munições intactas. Aos policiais militares, o denunciado admitiu que havia escondido o acessório.

Preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia, o acusado confessou ser o proprietário da arma, pela qual disse ter pago R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) cerca de 15 dias antes, no Bar da Praça, no bairro São Torquato, em Vila Velha/ES. Informalmente, o acusado narrou que fora a Baixo Guandu/ES “ameaçar” um empresário, em razão de uma dívida. Porém, na Delegacia de Polícia deu nova versão dos fatos, alegando que passou a usar a arma por residir em região muito perigosa. [...]”. (Grifos meus).

A primeira tese elencada no recurso defensivo é a de nulidade da prova obtida na prisão em flagrante, cujo procedimento teria sido executado em contrariedade com garantias constitucionais do recorrente, considerando que a busca veicular não teria sido precedida de autorização judicial.

Após detida análise, se infere que os depoimentos dos agentes de segurança ouvidos nos autos dão conta da situação de flagrância que autorizou a apreensão do armamento, procedimento policial que ocorreu dentro dos limites das garantias constitucionais do acusado.

Ao ser ouvido na fase judicial, o Policial Militar Altemar Colen Silva Junior afirmou que havia recebido a informação, via rádio, de que uma pessoa trafegando no veículo descrito estaria de posse de arma de fogo, informação que se revelou verdadeira no momento da abordagem. Referida testemunha disse ainda que o recorrente aparentou nervosismo ao avistar a guarnição e se encaminhou para o banheiro de uma lanchonete do posto de gasolina onde seu automóvel se encontrava estacionado, e que os policiais o abordaram na saída do banheiro, vindo a encontrar, ali dentro, o carregador “jet loader” escondido.

Transcrevo o referido depoimento:

“[...] que estava de serviço e foi passada informação por rádio. Tal informação dava conta de que três ou quatro pessoas haviam ido num Vectra, cor preta, com 3 (três) ou 4 (quatro) ocupantes, até uma pedreira em Baixo Guandu, onde ameaçaram uma pessoa, com uma arma de fogo.

Viu o carro parado no local indicado via rádio, mas havia apenas duas pessoas próximas. Não havia ninguém dentro do veículo. Ao avistar a guarnição, o réu se dirigiu ao banheiro de uma lanchonete. Assim sendo, abordou o réu, que disse que tinha uma arma de fogo no carro. Além disso, no banheiro, onde o réu estava, havia um jet loader calibre .38, que ele tentou esconder.

Segundo o policial militar, o réu não apresentou porte ou registro da arma de fogo, mas afirmou que, de fato, havia ido à pedreira em Baixo Guandu. A arma de fogo foi encontrada no interior do veículo, pelo outro policial (Soares), e o réu assumiu a propriedade do armamento. [...]”.

Portanto, infere-se que: (1) a diligência questionada foi precedida de informações passada pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, (2) o recorrente aparentou nervosismo ao avistar a chegada dos policiais, indo se esconder no banheiro, e (3) foi encontrado o carregador de munição escondido no banheiro.

Tais fatos são caracterizadores de justa causa que revestiu a revista pessoal e veicular de legalidade, não havendo que se falar em ofensa às garantias constitucionais do recorrente.

Tal situação já foi objeto de análise do STF e decisão em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, no qual ficou estabelecido que a entrada dos policiais no domicílio do suspeito, sem autorização judicial, é possível, “
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
”
.

O Colendo STJ também possui julgados no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1.
No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão).3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Em arremate, destaco que o d. Procurador de Justiça subscritor do parecer, acertadamente, pontuou que “
o conjunto fático-probatório deixa nítido que a busca e apreensão realizada no veículo não está fundamentada somente na denúncia anônima recebida pelos agentes da lei, mas conjugada a outras circunstâncias fáticas que precederam a diligência, quais sejam, o comportamento suspeito do recorrente, o qual, ao perceber a presença policial, dirigiu-se ao banheiro do posto de combustíveis, onde tentou esconder o acessório de abastecimento rápido de arma de fogo (jet loader) que estava portando, e a apreensão desse objeto pelos policiais militares
”.

Dessa forma, evidenciada a legalidade da diligência policial e da prova dela decorrente, resultando no desacolhimento da pretensão defensiva.

Na sequência, a defesa postula pela redução da pena-base para o mínimo legal, alegando, para tanto, ausência de fundamentação idônea relativa a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e personalidade, bem como a ocorrência de “bis in idem” entre os fundamentos da circunstância judicial dos antecedentes e da agravante da reincidência.

Após detida análise não verifiquei possibilidade de acolhimento do pleito defensivo.

A negativação da
culpabilidade
decorreu do transporte intermunicipal da arma de fogo e de munições, situação que, evidentemente, extrapola a normalidade prevista pelo tipo penal.

A
personalidade
, por sua vez, foi adequadamente negativada considerando que o recorrente cometeu o crime pelo qual foi condenado por este processo enquanto cumpria pena por outra condenação. Nesse sentido, o c. STJ já decidiu que “
a valoração negativa das circunstâncias do crime o fato de o paciente cometer o delito quando estava em liberdade provisória pela prática de delito de igual natureza
” (AgRg no HC n. 787.270/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Também não há que se falar na ocorrência de “
bis in idem
” entre os fundamentos da circunstância judicial dos antecedentes e da agravante da reincidência já que foi consignado que o recorrente ostentava, ao tempo da prolação da sentença, cinco condenações com trânsito em julgado, configurando, dessa forma, a multirreincidência.

Sobre o tema, a jurisprudência pacificada do c. STJ é no sentido de que “
condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, bem como para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos
” (AgRg no HC n. 906.858/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Decorre do citado entendimento que houve reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, todavia, em virtude da pluralidade de condenações ostentadas pelo recorrente, foi considerada a agravante da reincidência com preponderância, entendimento que prestigia o
precedente vinculante
consubstanciado no
Tema Repetitivo de nº 585
, que em sua parte final estipula que,
"nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

A seguir, a defesa do Recorrente postula pela isenção do pagamento da pena de multa.

Após compulsar os autos verifiquei que a pena de multa guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, de modo que “
Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 022130008703, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022).

Por fim, a defesa do recorrente requer a concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais.

Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal, tal pretensão deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.